Tribunal: TJDFT
Processo: 0728019-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. AVALISTA. BENEFÍCIO DE ORDEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PREFERENCIAL. NÃO VIOLAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O coexecutado, na condição de avalista das notas promissórias exequendas, se constitui como devedor solidário dos títulos extrajudiciais, podendo ser executado de imediato, independentemente da existência de bens penhoráveis do devedor principal, pois o aval, como garantia fidejussória cambiária, não é alcançado pelo benefício de ordem que perfaz instituto próprio à garantia fidejussória civil da fiança.
2. Não há decisão “ultra petita” na penhora sobre saldo de alienação fiduciária pendente de devolução ao coexecutado, pois, como devedor fiduciante em financiamento habitacional, referido crédito a ser restituído está contido, como resultado e desdobramento lógico, “a maiori, ad minus”, no pedido de penhora do imóvel cuja propriedade foi consolidada em nome da instituição financeira fiduciária.
3. Na medida em que não indicados e não localizados outros ativos passíveis de penhora, não há como subsistir a tese de ofensa à ordem preferencial de penhora disposta no art. 835 do CPC.
4. A penhora sobre o crédito remanescente de alienação fiduciária resolvida – a que faz jus o executado – encontra respaldo no art. 835, XII, do CPC, e não se amolda às hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC, mormente quando não reflete em risco à subsistência do núcleo familiar.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.